Tribunal: TJDFT
Processo: 0741728-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Suspensão. Inexistência de citação dos executados e de bens penhoráveis.
O marco inicial para a suspensão (Lei 6.830/80, art. 40) é a constatação pela Fazenda Pública da inexistência de bens do devedor, de modo que, tão logo cientificada da frustração das buscas, automaticamente começa a contagem do prazo legal, independentemente de decisão judicial ou requerimento nesse sentido.